Tribunal: TJMMG
Processo: 2000522-91.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000522-91.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DE SOCORRO. PREVARICAÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra decisão do Juiz de Direito da 4ª AJME, que condenou o réu a pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 135 do Código Penal (omissão de socorro) e contra decisão do Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, que o condenou a pena de 12 (doze) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar (prevaricação). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se o crime de omissão de socorro exige que o sujeito passivo possua uma qualidade especial; (ii) saber se a desídia no cumprimento da missão pode caracterizar o elemento subjetivo do crime de prevaricação; (iii) saber se há provas suficientes nos autos para embasar a condenação; (iv) saber se a dosimetria da pena atendeu aos preceitos normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a configuração do crime de omissão de socorro não é imprescindível que o sujeito passivo tenha uma qualidade especial, haja vista que o tipo penal previsto no art. 135 do CP descreve como uma das elementares a conduta de deixar de prestar assistência à pessoa ferida ou em grave e iminente perigo. Portanto, não se vislumbra qualquer especificidade que enseja a obrigatoriedade de identificação da pessoa que estava em perigo. 4. Satisfazer o sentimento pessoal de comodismo e desídia, abstendo-se de prestar o serviço de natureza militar de atendimento de emergências, é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do crime de prevaricação. 5. O conjunto probatório é robusto e demonstra as condutas criminosas imputadas ao ex-bombeiro militar. 6. Ausência de fundamentação apta e idônea para fixação da pena-base no patamar máximo cominado ao crime de omissão de socorro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. Militar de serviço no teleatendimento de emergências que deixa de atender pessoas em situação de risco, por mero comodismo e desídia, comete os crimes de omissão de socorro e prevaricação; 2. As circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu e a incidência de agravante por motivo torpe devem ser fundamentadas na sentença condenatória.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XLVI, e art. 93, IX, da CF; art. 135 do CP; art. 70, II, alínea “a”, e art. 319 do CPM, art. 439 do CPPM. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84987/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, p.06/05/2005; TJMMG Ap Cr n. 2000188-28.2020.9.13.0004, Rel. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. j. 05/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jenderson Guerra Silva de Miranda e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso, para reformar a sentença primeva, apenas em relação à pena aplicada ao crime de omissão de socorro, redimensionando-a para 3 (três) meses e 22 (vintes e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mediante condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução. RELATÓRIO O Promotor de Justiça oficiante na 9ª Promotoria da Comarca de Belo Horizonte/MG ofereceu denúncia em desfavor de Jenderson Guerra Silva de Miranda, nos seguintes termos: No período entre 22/01/2021 e 08/02/2021, no município de Uberlândia/MG, o denunciado, reiteradamente, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satissfazer interesse pessoal. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, reiteradamente, deixou de prestar assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, desamparo ou em grave e iminente perigo, deixando de pedir o socorro da autoridade pública. Conforme apurado, no período citado, o acusado estava escalado como teleatendente, a serviço do COBOM do 2º COB – Uberlândia/MG, onde realizou 109 atendimentos irregulares, nos quais deixou de dar seguimento aos atendimentos alegando queda da ligação. Extrai-se dos autos do RIP (fl.100 e 101), que foram identificadas inúmeras ligações em que houve interrupção abrupta na comunicação, seja durante o diálogo ou logo após o atendimento, ficando registrado no sistema informazado “Ironvox” que o Agente encerrou o atendimento. Todas as chamadas estão descritas e individualizadas no relatório presente no Evento 10 – Peças IPM 3, págs. 27/30. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conforme informações da ligação 1611343397.6434343 (Evento 1 – Peças IPM 2, pág. 07), ocorrida em 22/01/2021, às 16:23, presente no Relatório do Evento 10 (Peças IPM 3, pág. 27) com o ID 3, o denunciado encerrou a ligação sem finalizar o atendimento, mesmo após pedido de socorro. De modo igual, assim agiu por outras 47 vezes durante o período investigado (22/01/2021 a 08/02/2021), desligando a ligação sem finalizar o atendimento após pedido de socorro, sendo elas as chamadas de ID’s: 3, 6, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 50, 54, 56, 62, 63, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 107 e 108. Do mesmo modo, em outras 06 chamadas o denunciado encerrou a ligação sem praticar todos os atos necessários para a correta prestação dos serviços do CBMMG durante o período investigado (22/01/2021 a 08/02/2021), são elas as chamadas de ID’s: 49, 55, 65, 75, 87 e 98. Na chamada de ID 75 o denunciado encerra a ligação durante a coleta do endereço, deixando a solicitação sem resposta satisfatória, e por fim, na chamada de ID 98 não foi gerada a chamada de supervisão para o Coordenador Bombeiro da Unidade. Diante da frequência com a qual as chamadas irregulares aconteceram, resta claro que o fato foi praticado para satisfazer interesse pessoal de desídia, vez que o fato corriqueiro veio a diminuir consideravelmente o labor do denunciado neste ínterim. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 135 (omissão de socorro) do Código Penal Brasileiro e no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, c/c art. 80 do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber...(Evento 1- DENUNCIA1) A denúncia foi recebida no dia 09/08/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os depoimentos das testemunhas de acusação – 3° Sgt BM Weriston Miranda dos Santos, Cb BM Bruno Gomes Lima, Sd BM Karitha Carrieri Batista – foram colhidos por meio de gravação audiovisual no dia 30/11/2022 (Evento 26 – VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5). Em atenção ao que prescreve o art. 417, § 2º, do CPPM, a defesa registrou que não tinha provas a serem apresentadas, requerendo o andamento do feito, sem objeção ao interregatório do acusado (Evento 31-MANI1). O interrogatório do acusado, Sd BM Jenderson Guerra Silva de Miranda, ocorreu no dia 30/05/2023 (Evento 74 – VÍDEO2). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) do ex-BM Jenderson Guerra Silva de Miranda (Evento 74-ATA1). Tal documento encontra-se no evento 81. Também foram juntadas Folha de Antecedente Criminais (FAC), Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (da Justiça Militar e da Justiça Comum), conforme eventos 76, 78 e 80. Por sua vez, a defesa do acusado nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (Evento 87-MANI1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na fase do art. 428 do CPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 92 e 97). A defesa apresentou requisição de diligência (Evento 108-REQ1). O Ministério Público manifestou-se contrariamente, alegando tratar-se de pedido precluso (Evento 113-MANI1). O Juíz de Direito Titular da 4ª AJME deferiu o pleito da defesa, por homenagem à ampla defesa, afastando qualquer dúvida a respeito dos fatos (Evento 122-DESP1). As respostas aos pedidos da defesa foram juntadas aos autos (Evento 136-RESPOSTA2 e Evento 143-RESPOSTA2). Concluída a instrução processual, em 05/03/2024, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, este requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com continuidade delitiva e acréscimo de 2/3 para cada crime, além da soma das penas de ambos os crimes em decorrência do concurso material entre eles. A defesa do do ex-BM Jenderson Guerra Silva de Miranda requereu a absolvição do acusado de ambos os crimes e, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima, com direito ao sursis. Findos os debates, decidiu-se, in verbis: [...] Juiz Presidente, votando singularmente em relação ao crime previsto no art. 135, do CPB, condenou o acusado à pena de 06 (seis) meses, acrescentando 2/3, com agravante do art. 80 , inciso II, 'a" (motivo torpe), do CPM, perfazendo-se 10 meses de detenção, regime aberto. O CPJ/BM, analisando o crime previsto no art. 319, do CPM, à unanimidade de votos, condenou o réu, prevalescendo a pena de à pena base de 06 meses, com agravante art. 70, II, "l", do CPM, acrescendo 1/5 a pena base, por estar em serviço, com acréscimo de 2/3 em virtude do crime continuado, art. 80 do CPM, regime aberto, perfazendo um total de 12 (doze) meses de detenção, negado direito ao Sursis. O Juiz Militar Maj BM Rodrigo Soares Guimarães, reconheceu as agravantes das alineas "a", "i" e "g". Vencido o Juiz Presidente: condenou à pena 02 anos, com agravante do art. 80 , inciso II, perfazendo um total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, regime semi-aberto, negado direito ao Sursis. O Juiz Presidente fará voto discordante do quanto da condenação. [...] (Evento 150-ATA1) A sentença prolatada pelo Juiz Singular que condenou o réu pela prática do crime de omissão de socoro foi acostada no evento 156, e a sentença do Conselho Permanente de Justiça que impôs a condenação pelo crime de prevaricação se encontra no evento 169. A defesa do ex-BM Jenderson Guerra Silva de Miranda interpôs recurso de apelação (Evento 180). Em suas razões recursais, alegou que o Ministério Público não consigou na denúncia a descrição individualizada das condutas de omissão de socorro imputadas ao apelante. Aduziu que a acusação não narra dia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 hora, modo de execução, nem mesmo quem seria o sujeito passivo de cada uma das condutas omissivas imputadas. Requereu a reforma da decisão do juízo a quo, para absolver o apelante, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, por não haver prova da existência dos delitos de omissão de socorro. Quanto ao crime de prevaricação, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para que o apelante seja absolvido do delito do art. 319 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (atipicidade formal de conduta), arguindo que, por não restar comprovado que o apelante obteve proveito, ganho ou vantagem, ainda que não seja de natureza econômica, ou qualquer arranjo afetuoso do agente com relação a algum bem ou valor, não há se falar em sentimento ou interesse pessoal. Requer, ainda, o redimensionamento da pena aplicada, caso seja mantida a condenação do apelante. Com essas considerações requer, in verbis: [...] seja o apelante JENDERSON GUERRA SILVA DE MIRANDA absolvido da prática do crime de omissão de socorro, com fundamento no art. 439, alínea ‘a’, do CPPM e do delito do art. 319, do CPM, com amparo no art. 439, alínea ‘b’, do CPPM. Alternativamente, pede a absolvição dos delitos por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea ‘e’, do CPPM; Ainda, caso Vossas Excelências entendam haver subsídio para se manter a condenação do apelante, que seja operada a revisão das penas aplicadas com o decote das exasperações promovidas, mantendo-as no mínimo legal e reconhecendo ao apelante o direito ao SURSIS. [...] O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 185). Em síntese, disse que a tese do apelante não merece prosperar, tendo em vista que, na denúncia, juntada no evento 1, página 02 do pdf, o órgão acusatório fez menção ao relatório do sistema Ironvox, juntado no evento 10, PEÇAS IPM3, páginas 27 a 30 do pdf, autos n. 2000465102021913000, onde este traz ao todo, o registro de 109 chamadas encerradas de forma irregular pelo acusado. Acrescente-se que o relatório mencionado traz consigo o registro do dia, da hora e o breve resumo da ocorrência, bem como o tempo de duração da chamada. Para refutar o argumento da defesa quanto à ausência de identificação dos sujeitos passivos dos crimes de omissão de socorro, o órgão ministerial sustentou que era dever do acusado realizar o registro das ocorrências de forma correta, com o nome, endereço e telefone de contato do solicitante, bem como um breve resumo do ocorrido, deveres que não se desincumbiu, sendo certo que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Disse ainda que, após a análise dos autos e a partir do depoimento das testemunhas, verifica-se que o acusado realizou os registros de forma irregular, não registrou os dados dos solicitantes e encerrou as chamadas antes mesmo da resolução das ocorrências, conforme o relatório das chamadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Afirma que as chamadas, em sua maioria, demonstram que os solicitantes se encontravam em situações de risco, alguns deles precisavam de resgate ou o auxílio de um profissional Bombeiro Militar que pudesse auxiliá-los com técnicas ou atendimentos pré-hospitalares de emergência, que poderiam ser repassados por telefone até que o resgate chegasse ao local dos fatos. Aduz que a omissão do acusado teve como consequência o óbito de alguns solicitantes que não tiveram seu resgate a tempo ou que não receberam instruções de emergência por um profissional que poderiam salvar a vida desses solicitantes. Quanto ao crime de prevaricação, o Ministério Público contesta a tese da defesa, a qual sustenta que não há como imputar ao acusado a prática do cirme de prevaricação, pautando-se no comportamento motivado por desídia. Neste sentido, afirma o parquet que havia um sentimento pessoal envolvido na conduta, tendo em vista que o ex-militar, primeiramente, não queria prestar o serviço de atendente dentro da corporação e, em segundo lugar, acredita que foi punido ou prejudicado por discordar de alguns superiores hierárquicos. Afirma, ainda, que, do depoimento do militar acusado, é possível destacar que ele acredita que sua transferência para o COBOM tenha ocorrido por motivos de punição ou perseguição. Aduz que o acusado, tomado pelo sentimento pessoal, antiético e em desconformidade com os princípios basilares de qualquer força armada ou auxiliar baseada na hierarquia e disciplina, valeu-se da posição estratégica e de extrema importância para a corporação e para a sociedade e pôs em prática sua vingança pessoal contra a administração militar. No que se refere ao arcabouço probatório, o Ministério Público registra que as provas são inequívocas no sentido de condenar o réu pela prática dos crimes de omissão de socorro e prevaricação. Sustenta que o argumento supracitado é corroborado principalmente pelo relatório produzido, o qual específica como se deu o encerramento das chamadas, constando, em sua maioria, a informação de que o acusado encerrou a chamada. Nesse sentido, verifica-se que este encerrou diversas chamadas sem gerar a ocorrência. Menciona também o depoimento prestado pela testemunha Kharita, que declarou que, uma vez, durante a ocorrência de acidente, percebeu que o acusado tinha atendido a chamada, mas esta foi encerrada e não houve registro da ocorrência no sistema como é o previsto. Quanto à pena aplicada, assevera que a gravidade do crime praticado, a culpa evidenciada, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar e as consequências do crime foram devidamente ponderados na sentença que condenou o apelante nas iras do art. 135 do CP (omissão de socorro). Aduz que foram diversos atos de omissão gerando danos imensuráveis às vítimas, inclusive, ao menos três que solicitaram socorro aos Bombeiros Militares vieram a óbito, abalando a Instituição Bombeiro Militar que tem como um dos lemas “O amigo certo na hora incerta”, lema que restou descaracterizado pela ação do apelante, de modo que, a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no quantum aplicado mostrou-se razoável e proporcional em decorrência do caso concreto. De igual forma, com relação à pena em concreto pelo crime de prevaricação, o parquet disse que não assiste razão ao apelante, haja vista que não restam dúvidas de que o agente praticou crime por motivo torpe, tomado pelo ressentimento e sentimento pessoal, adotando conduta omissiva. Por derradeiro, no que tange à Suspensão Condicional da Pena (sursis), o órgão ministerial disse que não é possível aplicar o benefício ao acusado, em virtude de as condutas serem graves, as omissões do réu terem levado a óbito alguns dos solicitantes e de estar presente, na conduta delituosa, o motivo torpe pelo acusado. Com esses argumentos, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, para que seja mantida a condenação do apelante. O eminente Procurador de Justiça atuante nesta Corte Castrense manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente comprovado nos autos que o apelante, escalado para o serviço de teleatendimento no COBOM do 2º COB, realizou 109 atendimentos irregulares, deixando de dar seguimento aos chamados sob a alegação de “queda da ligação”, sendo que, conforme informações extraídas do sistema “Ironvox”, ficou registrado que, na realidade, as comunicações eram encerradas pelo ex-Sd Jenderson, em clara desídia, a fim de diminuir a quantidade de trabalho, conforme se extrai do Relatório da aludida plataforma (evento 10 - PEÇAS IPM 3 - fls. 27/30 dos autos n. 2000465- 10.2021.9.13.0004). Não bastasse, o apelante, mesmo após receber pedido de socorro, encerrou a ligação cerca de 47 vezes, nas ligações de chamadas de ID’s 3, 6, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 50, 54, 56, 62, 63, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 107 e 108, enquanto nos acionamentos de e ID’s 49, 55, 65, 75, 87 e 98 o apelante finalizou o contato sem praticar todos os atos necessários para a correta prestação dos serviços do CBMMG, como colher o endereço do solicitante ou encaminhar o pedido ao Coordenador Bombeiro da Unidade (evento 10 - PEÇAS IPM 3 - fls. 27 dos autos n. 2000465-10.2021.9.13.0004). Por mais que a defesa insista em afirmar, quanto ao delito de prevaricação, que a desídia não poderia se constituir como elemento subjetivo do aludido tipo penal (evento 180 - fls. 06), a realidade é que, durante a instrução penal, ficou evidente que o ex-Sd Jenderson agiu com referido desleixo porquanto nutrido pelo ressentimento e pela insatisfação, ante o fato de haver sido retirado do serviço de campo, o que foi demonstrado por ele durante o seu interrogatório, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (evento 74 - VÍDEO2). Ademais, conforme muito bem esclarecido pelo Promotor de Justiça em sua peça de contrarrazões (evento 185 - fls. 08), muito embora a defesa alegue ser “impossível prescrutar se de fato estariam eles envolvidos nas situações de perigo concreto e efetivo exigidas pelo tipo penal” (evento 180 - fls. 05), o apelante integrava as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, posição de garantidor, ocupando a função de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 atendente dos chamados de pessoas obviamente em situações de vulnerabilidade e urgência, afinal, não se aciona o número 193 sem motivo. Assim, as considerações tecidas nas sentenças (eventos 156 e 169 - SENT2), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 185 - fls. 04/21), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. No mais, tendo o objeto recursal alusivo ao mérito da condenação sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica as contrarrazões recursais nesse aspecto (evento 185 - fls. 04/21), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Agora, quanto ao pleito de redimensionamento das penas (evento 180 - fls. 17/20), a despeito de a defesa haver se confundido na narrativa de sua argumentação, já que descreveu circunstâncias alheias às partes dispositivas das sentenças ora em análise, após esforço interpretativo, seguem as considerações. No que se refere à pretensão de fixação da penabase no mínimo legal para o delito de omissão de socorro (evento 180 - fls. 18), de início, ressaltase que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida (evento 156), analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas cinco delas desfavoráveis, foi a pena-base fixada em seis (06) meses de detenção, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de um (01) mês. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 1. ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Portanto, ante a presença de diversas circunstâncias desfavoráveis ao réu, totalmente justificável se mostra a reprimenda fixada em apenas cinco meses acima do mínimo legal, tendo o sentenciante fundamentado, com a devida clareza, os motivos para a elevação da sanção. No que tange à agravante do motivo torpe (evento 180 - fls. 18), o juízo singular fundamentou devidamente a sua aplicação quando redigiu que o “número exacerbado de omissões gera espanto e repulsa, principalmente quando se observa o ‘breve resumo’ das chamadas e as situações gravíssimas, inclusive, casos que evoluíram para óbito”, tendo ficado evidente durante a instrução criminal que o apelante assim agiu pelo ressentimento e pela insatisfação, ante o fato de haver sido retirado do serviço de campo, o que foi demonstrado por ele durante o seu interrogatório, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (evento 74 - VÍDEO2). Quanto ao crime de prevaricação, muito embora tenha sido censurada a vetorial atinente à gravidade do delito (evento 169 - SENT2), fato é que não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal (evento 180 - fls. 19), uma vez que o tipo penal secundário do artigo 319 do CPM prevê, exatamente, seis (06) meses de detenção. A respeito da continuidade delitiva, em que pese o argumento defensivo de que não seria possível a contabilização e identificação das condutas perpetradas pelo recorrente, porque não foram narradas pormenorizadamente na denúncia, motivo pelo qual não caberia o aumento previsto no artigo 80 do CPM (evento 180 - fls. 19), o Relatório extraído do sistema “Ironvox” (evento 10 - PEÇAS IPM 3 - fls. 27/30 dos autos n. 2000465- 10.2021.9.13.0004) descreve com precisão todas as vezes em que o ex-Sd Jenderson, durante o período investigado, deixou de proceder conforme as determinações inerentes ao cargo e à função do teleatendimento, mesmo porque, qualquer ausência de informação, a ele mesmo deve ser imputada, já que desligava os chamados precocemente, a seu bel-prazer. Por fim, conforme explicitado pelo Promotor de Justiça subscritor da peça de contrarrazões (evento 185 - fls. 21), o artigo 84 do CPM dispõe que a suspensão condicional da pena apenas será concedida nos casos em que os motivos e as circunstâncias do crime autorizarem, o que, in casu, não se verifica, dada a gravidade das condutas, tendo em vista que o apelante deixou, em inúmeras oportunidades, de realizar o seu trabalho, atuando com completa desídia, a fim de diminuir o serviço a ele destinado, inclusive se omitindo, também por várias vezes, ao socorro dos solicitantes, tudo em razão de ressentimento e insatisfação pessoal com sua Unidade de lotação. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a integralmente decisão de 1ª instância que condenou o ex-Sd BM JENDERSON GUERRA SILVA DE MIRANDA nas sanções do artigo 135 do Código Penal, combinado com o artigo 20, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar e artigo 319, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 80, todos do Código Penal Militar. (Evento 08) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Ausentes preliminares, passo à análise do mérito. O apelante foi condenado, nas iras do artigo 135 do CP (omissão de socorro), à pena de 10 (dez) meses de detenção (Evento 156); bem como do artigo 319 do CPM (prevaricação), à pena de 12 (doze) meses de detenção (Evento 169). Foi estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena e negado o benefício do sursis. A respeitável defesa insurge-se contra a sentença, requerendo a reforma do decreto condenatório da seguinte forma: i) que seja o acusado absolvido da prática do crime de omissão de socorro, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM; ii) absolvição do acusado pelo delito do art. 319 do CPM, com amparo no art. 439, alínea “b”, do CPPM; iii) alternativamente, pede sua absolvição por ambos os delitos por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; iv) por fim, caso seja mantida a condenação do apelante, que seja operada a revisão das penas aplicadas com o decote das exasperações promovidas, mantendo-as no mínimo legal, concedendo-lhe, ainda, o sursis. Dessa forma, passo a analisar cada um destes pedidos. i. absolvição do acusado pela prática do crime de omissão de socorro, com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. O apelante afirma que não há prova da existência do fato descrito como crime de omissão de socorro imputado ao ex-BM Jenderson Guerra Silva de Miranda. Nessa linha de intelecção, consignou na peça recursal: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O exercício efetivo das garantias da ampla defesa e do contraditório, art. 5ª, LV, CF, pressupõe o óbvio, que aquele que se defende saiba do que se defende. O Pacto de São José da Costa Rica, diploma normativo alçado pelo Supremo Tribunal Federal à condição de norma supralegal aduz em seu artigo 8º, n.2, alínea b especifica: 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, e, plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada.” (Destacamos). A descrição pormenorizada da conduta é direito de todo o acusado. Neste sentido, a ausência ou a debilidade da exposição dos fatos conduz ao fenômeno processual denominado “inépcia”. Compulsando a denúncia não vemos a descrição individualizada das condutas de omissão de socorro imputadas ao apelante. Nota-se que a acusação não narra dia, hora, modo de execução, nem mesmo quem seria o sujeito passivo de cada uma das condutas omissivas imputadas. É preciso atentar que o delito em pauta exige para sua configuração que o sujeito passivo possua uma qualidade especial. [...] Razão não assiste ao apelante. Percebe-se que a denúncia (Evento 01- DENUNCIA1) delimita de forma pormenorizada a conduta imputa ao bombeiro militar, inclusive com ilustrações contendo relação de dias e horários em que ele deixou de atender plenamente os cidadãos que pediram socorro à Instituição. Transcrevo partes da peça acusatória que afastam a suscitada inépcia: [...] No período entre 22/01/2021 e 08/02/2021, no município de Uberlândia/MG, o denunciado, reiteradamente, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, reiteradamente, deixou de prestar assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, desamparo ou em grave e iminente perigo, deixando de pedir o socorro da autoridade pública. [...] Conforme informações da ligação 1611343397.6434343 (Evento 1 – Peças IPM 2, pág. 07), ocorrida em 22/01/2021, às 16:23, presente no Relatório do Evento 10 (Peças IPM 3, pág. 27) com o ID 3, o denunciado encerrou a ligação sem finalizar o atendimento, mesmo após pedido de socorro. De modo igual, assim agiu por outras 47 vezes durante o período investigado (22/01/2021 a 08/02/2021), desligando a ligação sem finalizar o atendimento após pedido de socorro, sendo elas as chamadas de ID’s: 3, 6, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 50, 54, 56, 62, 63, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 107 e 108. Do mesmo modo, em outras 06 chamadas o denunciado encerrou a ligação sem praticar todos os atos necessários para a correta prestação dos serviços do CBMMG durante o período investigado (22/01/2021 a 08/02/2021), são elas as chamadas de ID’s: 49, 55, 65, 75, 87 e 98. [...] Diante da frequência com a qual as chamadas irregulares aconteceram, resta claro que o fato foi praticado para satisfazer interesse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pessoal de desídia, vez que o fato corriqueiro veio a diminuir consideravelmente o labor do denunciado neste ínterim. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 135 (omissão de socorro) do Código Penal Brasileiro e no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, c/c art. 80 do CPM... Ressalta-se que a parte final do dispositivo indica o sujeito passivo do crime, que pode ser: a) criança abandonada ou extraviada, b) a pessoa inválida ou ferida, desamparada ou c) qualquer pessoa, em grave e iminente perigo. Das alegações do apelante, a única informação procedente é a ausência de qualificação dos sujeitos passivos de cada uma das condutas omissivas imputadas na denúncia. Entretanto, tal fato decorre do modus operandi da prática delitiva, que consistia em encerrar, dolosamente, as ligações antes da coleta dos dados necessários para o atendimento aos cidadãos que clamavam por socorro. É o que se depreende das planilhas citadas na denúncia, as quais detalham dados extraídos do sistema “IRONVOX”, demonstrando que o acusado encerrou 47 (quarenta e sete) chamadas sem coletar os dados necessários para a prestação de serviços do Corpo de Bombeiros. Verifica-se que a peça acusatória permitiu a deflagração da ação penal, uma vez que descreveu o tempo e o lugar do crime e expôs os fatos tidos como criminosos, com todas as suas circunstâncias, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tudo isso se comprova no interrogatório do ex-BM Jenderson Guerra Silva de Miranda, o qual nega veementemente as imputações que lhe são feitas, demonstrando que compreendeu o teor da acusação: [Perguntado se os fatos narrados na denúncia aconteceram]. É, do jeito que eles falaram aí não. Do jeito que está escrito não. Não concordo não. Não foi deste jeito não. [perguntado como os fatos aconteceram] ...Uai, o sistema, para começar, é falho né, um sistema que não é perfeito. É um sistema totalmente atrasado. Isto há anos atrás, hoje não sei como está .... [perguntado se desligou intencionalmente alguma ligação] ...Ah sim..., uma ou outra ligação com certeza era trote ou coisa que não era serviço de bombeiro. Eu desliguei sim com certeza... (Evento 74-VIDEO2) Ainda que assim não fosse, cumpre salientar entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois 'o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos'” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.163.328/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020.) No mesmo sentido: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 5. O Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de inépcia da denúncia, apontando ter sido indicada a conduta dos agentes, bem como o liame subjetivo entre eles, a materialidade delitiva e as circunstâncias do crime, tendo destacado tratar-se de delito societário de autoria coletiva, no qual não se exige, no momento da denúncia, a individualização minuciosa das condutas dos envolvidos, entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5.1. Além disso, "a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.079.595/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). [...] (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) ii. absolvição do acusado pelo delito do art. 319 do CPM, com amparo no art. 439, alínea “b”, do CPPM. A defesa pugna pela absolvição do apelante quanto à condenação pelo delito de prevaricação, arguindo que, para sua configuração, a norma penal incriminadora exige que a ação ou inação do agente seja movida pela vontade livre e consciente de “satisfazer interesse” ou “sentimento pessoal”. Sustenta ainda que não há como imputar ao apelante a prática de prevaricação, pautando-se no comportamento motivado por desídia, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da atipicidade formal da conduta. Nesse ponto, a tese defensiva se afasta da jurisprudência e da doutrina. A eminente Ministra Ellen Gracie, em sede de julgamento de Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, reconheceu que satisfazer o sentimento pessoal de comodismo e desídia é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do crime de prevaricação. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PREVARICAÇÃO. ART. 319, CP. TIPICIDADE. 1. Denúncia que descreve conduta de Delegado de Polícia que, consciente de sua conduta antijurídica e na intenção de satisfazer seu sentimento pessoal de comodismo e desídia, permitiu que "preso de confiança" procedesse ao recebimento, na delegacia, de menor infrator preso em flagrante pela Polícia Militar portando arma de fogo. Deixou, com isso, de praticar ato que lhe incumbia em razão de seu ofício. 2. "Não se tranca a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime" (HC 84.808, Rel. Min. Carlos Velloso). 3. Habeas corpus indeferido. (HC 84987/PR; Rel. Ministra Ellen Gracie; J.19/04/2005; P. 06/05/2005) O mesmo julgado faz referência a apontamento doutrinário de Nelson Hungria, que coaduna com o meu entendimento, razão pela qual o reproduzo na íntegra: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O interesse pessoal pode ser de natureza material (patrimonial) ou moral. Este último pode ser identificado até mesmo no caso em que o funcionário trai o seu dever por comodismo (...) Ademais, apesar de negar ter cometido o crime, o acusado confirma que estava insatisfeito de trabalhar na função de teleatendente do serviço de emergência do Corpo de Bombeiros Militar. Tal fato, associado às provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, demonstram o comodismo, o desleixo e a desídia na execução de tarefa essencial para prestação efetiva de serviço de salvaguarda dos cidadãos. Assim, não vejo razões para acolher este pleito do apelante. iii. absolvição do acusado por ambos os delitos por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Com os mesmos fundamentos supramencionados, refuto o pedido subsidiário de absolvição por insuficiência de provas. Ora, os autos estão repletos de informações sobre as situações em que o acusado não concluiu o lançamento de dados das pessoas que buscavam por socorro, no sistema que possibilita o gerenciamento de intervenções do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. O arcabouço probatório é tão robusto, que a defesa converteu sua atenção para tentar demonstrar uma possível falha no sistema que registrou os encerramentos prematuros das chamadas de emergências atendidas pelo ex-BM Jenderson Guerra Silva de Miranda. Para tanto, protocolou pedido notoriamente precluso (Evento 108-REQ1). Apesar disso, numa demonstração clara de busca pela verdade real e por homenagem à ampla defesa, o juízo de primeiro grau deferiu o pleito (Evento 122-DESP1). O relatório técnico juntado ao processo em resposta ao pleito do apelante corrobora todos os elementos de convicção produzidos na fase investigatória e submetidos ao crivo do contraditório. Veja-se: [...] após uma análise meticulosa dos dados, arquivos de configuração e registros de atividade do cliente mencionado, não identificamos quaisquer falhas que pudessem estar relacionadas aos desligamentos de chamadas no período compreendido entre 22/01/2021 e 08/02/2021. Todas as chamadas apresentam informações íntegras tanto nos registros do banco de dados quanto nos áudios correspondentes. Além disso, não há registros de reclamações por parte do cliente nem alertas emitidos pelo nosso sistema de monitoramento durante esse período. O único registro que identificamos corresponde a uma solicitação do CBMMG em novembro de 2021, na qual foi requerida uma análise dos dados referentes ao mesmo período mencionado (22/01/2021 a 08/02/2021), relacionada a problemas de encerramento de chamadas. Durante essa análise, foram identificadas três possíveis causas para os eventos: o agente rejeitando manualmente a ligação (por meio do botão de rejeição no telefone), o agente rejeitando automaticamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 a ligação via função "não perturbe" (DND) do telefone e o agente não atendendo à ligação, resultando no timeout (período em que a chamada toca no agente e, se não for atendida, é encaminhada para outro; o padrão é de 15 segundos). Aqui cabe explicar que o termo "agente" se refere a um atendente que, logado na interface da central telefônica, está apto a receber chamadas, exceto quando efetua pausa ou logoff do seu usuário na plataforma. [...] (Evento 148 – RESPOSTA2-p.2) (destacamos) Por tais fundamentos, entendo estarem cristalinas a autoria e materialidade dos crimes imputados ao ex-militar. iv. revisão das penas aplicadas com o decote das exasperações promovidas, mantendo-as no mínimo legal e reconhecendo ao apelante o direito ao SURSIS. Em última análise, o apelante roga pelo redimensionamento da plena aplicada, sustentando que a sentença padece de fundamentação idônea para fixação da pena-base no máximo cominado abstratamente para o delito de omissão de socorro previsto no art. 135 do CP, em descompasso ao disposto no art. 5º, XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF. Nesse ponto, razão lhe assiste, porquanto o quantum estabelecido carece de fundamentação apta a sustentá-lo. A uma porque, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo, após o cotejamento das circunstâncias judiciais insertas no art. 69 do CPM, considerou que, das 10 (dez) circunstâncias analisadas, 4 (quatro) lhe eram desfavoráveis, impondo, todavia, a pena-base no máximo abstrato previsto para o crime, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, confira-se: Isto posto, decido condenar o réu, Ex- BM Jenderson Guerra Silva de Miranda, pela prática do crime previsto no art. 135, do Código Penal. Passo a fixar-lhes a pena, obedecendo-se ao critério trifásico, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CR e do art. 440, do CPPM. Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: o crime é gravíssimo, uma vez que o acusado deixando de observar normas técnicas da profissão, interrompia ligações na central 193 do COBOM, colocando submetendo pessoas à tratamento indigno, irresponsável e de total desprezo, decorrente de uma omissão injustificável, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: irreparáveis, uma vez que os autos noticiam que a omissão de socorro do réu, em mais de um caso, evoluiu para óbito, o que poderia, ao menos, ter-se tentando evitar e possibilitado às vítimas dignidade na prestação de um dever funcional, tudo decorrente de irresponsabilidade e desídia, circunstância desfavorável; d) Dos meios empregados: desfavorável, uma vez que foi utilizada arma de fogo, instrumento que, por si só, exige o máximo de cautela no manuseio; e) Modo de execução: realizou disparos de arma de fogo em um civil desarmado, dentro da sua própria residência, após ingressar ilegalmente e de forma afoita em domicílio alheio, efetua disparo sem certificar as circunstâncias da probabilidade de ser um morador, desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar, eis que, reconhecida agravante; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: desfavorável, nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: não acredito no arrependimento do réu, uma vez que no interrogatório não assumiu suas condutas e tampouco enxergou a gravidade e consequência de seus atos. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbrei o motivo torpe, fulcro art. 20, inciso II, alínea “a”, do CPM, pelo que acrescentei 2/3, perfazendo-se uma pena de 10 (dez) meses de detenção. Na terceira fase não identifiquei causa de aumento de pena. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Nego ao sentenciado o benefício do SURSIS, considerando as circunstâncias do crime, conforme estabelece o art. 84, II (motivo e circunstâncias do crime), do CPM, por condutas extremamente graves, irresponsáveis e inconsequentes de impossibilitar que socorro chegasse à tantas pessoas. (Evento 156-SENT1) Além disso, observa-se que, entre as 4 (quatro) circunstâncias consideradas desfavoráveis, a fundamentação concernente aos meios empregados e ao modo de execução (uso de arma de fogo) não se aplica ao caso concreto, motivo pelo qual não deve prosperar. Dessa forma, não há fundamentação apta e idônea para manutenção da pena-base no máximo previsto no preceito secundário do tipo penal, razão pela qual a redimensiono para fixá-la em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, no que tange à incidência da circunstância agravante do motivo torpe, melhor sorte não socorre o apelante. Corroboro do entendimento manifestado pelo e. Procurador de Justiça no sentido de que o “juízo singular fundamentou devidamente a sua aplicação quando redigiu que o ‘número exacerbado de omissões gera espanto e repulsa, principalmente quando se observa o breve resumo das chamadas e as situações gravíssimas, inclusive, casos que evoluíram para óbito’”. Dessa feita, mantenho a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "a", do CPM (motivo fútil), todavia acresço a fração de 1⁄4 (um quarto – art. 73 do CPM), perfazendo a pena provisória de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, a qual torno definitiva em face da ausência de causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena. Por fim, considerando que somente o acusado apelou da sentença condenatória, fica impossibilitada a discussão acerca da aplicação do crime continuado (art. 80 do CPM) em relação ao crime de omissão de socorro, uma vez que poderia implicar o agravamento da pena e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 consequentemente, reformatio in pejus1, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Em relação ao crime de prevaricação, o apelante discorda da fixação da pena aplicada, cuja fundamentação na decisão primeva foi transcrita nos seguintes termos: Após analisar as provas dos autos e os debates em plenário, decidimos o CPJ/BM, condenar o réu Ex- BM Jenderson Guerra Silva de Miranda, pela prática do crime previsto no art. 319, do CPM. Passamos a fixar-lhe a pena, obedecendo-se ao critério trifásico, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CR e do art. 440, do CPPM. Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, eis que trata de violação dos princípios éticos e profissionais daquele que enverga uma farda da PMMG, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: sem condições de aferir; c) A extensão do dano: não foi verificado circunstâncias que autorizem a elevação da pena base; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: não há prova nos autos que autorize a exacerbação da pena base; f) Os motivos determinantes do crime: não verificamos circunstâncias que autorize a elevação da pena base; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; h) O lugar do crime: nada a considerar sob este aspecto; i) Antecedentes do réu: não verificamos circunstâncias que autorize a elevação da pena base; j) Insensibilidade do crime/Arrependimento após o crime: nada se pode dizer a respeito de tal circunstância. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, entendemos em aplicar a pena base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, reconheceu-se com agravante art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, acrescendo 1/5 a pena base, por estar em serviço, com acréscimo de 2/3 em virtude do crime continuado, art. 80, do CPM, perfazendo um total de 12 (doze) meses de detenção. De igual forma, não verificamos a presença de causas gerais de aumento ou diminuição de pena. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixamos o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Negamos ao condenado o benefício do SURSIS. (Evento 169-SENT2) Percebe-se que, a despeito de não considerar, em sua totalidade, como favoráveis as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em seu mínimo legal. Assim, em que pese constar na peça recursal que a pena-base não foi fixada no mínimo legal, nota-se flagrante equívoco da defesa ao mencionar 1 TJMG - Apelação Criminal 1.0325.15.001500-7/007, Relator(a): Desembargador Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializada, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 que o preceito secundário do crime previsto no art. 319 do CPM comina pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano. Ao consultar o disposto no Código Penal Militar, é latente que a pena em abstrato para o crime de prevaricação é detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Logo, o Conselho Permanente de Justiça fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da aplicação da pena, mantenho a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estar em serviço), e mantenho o acréscimo da fração de 1/5 (um quinto) à pena-base, perfazendo a pena provisória de 7 (sete) meses e 6 (dias) dias de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência de causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena. Outrossim, mantenho o acréscimo de 2/3 (dois terços) aplicado pelo juízo a quo, em virtude do crime continuado (art. 80 do CPM), perfazendo um total de 12 (doze) meses de detenção. Considerando o concurso formal, devem ser as penas somadas (3 meses e 22 dias + 12 meses), totalizando 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto. Por fim, corroboro do entendimento manifestado pelo juízo a quo, para negar ao apelante o benefício do sursis, com fulcro no art. 84, inciso II, do CPM (motivos e circunstâncias dos crimes). Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente recurso para reformar a sentença primeva, apenas em relação à pena aplicada ao crime de omissão de socorro, redimensionando-a para 3 (três) meses e 22 (vintes e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mediante condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator